Tribunal: STF
Processo: RE 93661
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-11-06
Data de publicação: 1981-11-06

Ementa:
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO. A MAJORAÇÃO DE SUA
BASE DE CALCULO, QUE O TORNA MAIS ONEROSO, DEPENDE DE LEI,
RESSALVADA A ATUALIZAÇÃO DO RESPECTIVO VALOR PELOS INDICES OFICIAIS
DE CORREÇÃO MONETÁRIA (CONSTITUIÇÃO, ART. 153, PARAGRAFO 29; LEI N.
5.172, DE 25.10.66, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 97, II, C/C
PARAGRAFOS 1. E 2.). PRECEDENTE: RE N. 87.763, PLENO DE 7.6.79.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO EM PARTE, PARA QUE A MAJORAÇÃO SE
RESTRINJA A ATUALIZAÇÃO DE VALORES PELO INDICE DAS OBRIGAÇÕES
REAJUSTAVEIS DO TESOURO NACIONAL.